Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700798-42.2019.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A APELADO: BRA LANCHES E ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 27302559. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator